Tribunal: TJMT
Processo: 1023790-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023790-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), DUNORTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.224.856/0001-02 (AGRAVANTE), KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA - CPF: 531.546.571-34 (AGRAVANTE), IARA DE BRITO NUNES - CPF: 643.393.009-34 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À LEGALIDADE. REDUÇÃO E RATEIO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Monitória nº 1022694-34.2023.8.11.0041, determinou, de ofício, a realização de perícia contábil e fixou, desde logo, honorários periciais no valor de R$ 6.000,00, a serem adiantados exclusivamente pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários periciais sem prévia oitiva das partes viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa; (ii) estabelecer se é possível a redução do valor arbitrado para os honorários do perito diante da baixa complexidade da prova pericial e da ausência de proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários periciais sem prévia apresentação de proposta pelo perito e sem oportunidade de manifestação das partes viola o art. 465, §§2º e 3º, do CPC, além do art. 10 do mesmo diploma legal, que assegura o contraditório e proíbe decisões surpresa.

4. Quando a perícia é determinada de ofício pelo juízo, o art. 95, §2º, do CPC impõe o rateio dos custos entre as partes, sendo ilegal a imposição integral do adiantamento dos honorários a apenas uma delas.

5. A fixação do valor da perícia deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, o tempo estimado e os custos envolvidos, sendo desproporcional a fixação de R$ 6.000,00 para a análise de um único contrato bancário com quesitos padronizados.

6. A jurisprudência indica valores médios inferiores para perícias de semelhante natureza, justificando a redução para R$ 2.800,00, em consonância com precedentes e com a Resolução CNJ nº 232/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários periciais deve observar o contraditório e vedar decisões surpresas, exigindo prévia manifestação das partes.

2. Nos casos em que a perícia é determinada de ofício, o adiantamento dos honorários deve ser rateado entre as partes.

3. O valor dos honorários periciais deve ser proporcional à complexidade do trabalho, sendo possível sua redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 95, §2º, e 465, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI 1404505-05.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 16.05.2024, 2ª Câmara Cível, DJe 17.05.2024

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023790-42.2025.8.11.0000

Agravante: DUNORTE VEICULOS LTDA e outros (2).

Agravado: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IARA DE BRITO NUNES, KLEIBER LUIS JOSÉ PEREIRA e DUNORTE VEÍCULOS LTDA., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Monitória nº 1022694-34.2023.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A, determinou de ofício a produção de prova pericial contábil e, desde logo, fixou honorários no valor de R$ 6.000,00, a serem adiantados exclusivamente pelos agravante.

Para tanto, os agravantes alegam que a decisão impugnada violou frontalmente o art. 465, §§2º e 3º, do CPC, pois não houve prévia apresentação de proposta de honorários nem abertura de prazo para manifestação das partes, o que teria configurado afronta ao contraditório e à vedação à decisão surpresa art. 10 do CPC.

Apontam, ainda, que o juízo rejeitou embargos de declaração sucessivos sem apreciar a controvérsia expressamente levantada, mantendo-se omisso sobre a validade e proporcionalidade do valor indicado pela perícia.

Sustentam que a perícia recai sobre um único contrato bancário, com quesitos considerados corriqueiros e padronizados e que o valor proposto pelo perito seria excessivo, especialmente diante de parâmetros previstos na Resolução nº 232/2016 do CNJ e em precedentes do próprio TJMT, que indicam média de R$ 2.800,00 para perícias de natureza semelhante.

Alegam, por fim, que a manutenção da exigência de pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, configura risco de grave dano processual, na medida em que pode impedir a realização da prova essencial à defesa dos agravantes antes mesmo da análise do mérito pelo Tribunal.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a questão discutida no presente recurso diz respeito à decisão de origem, que fixou a verba do Expert no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e atribuiu exclusivamente a responsabilidade pelo seu adiantamento.

Com efeito, conforme prevê o artigo 95, §2º, do Código de Processo Civil, é expressa a regra de que:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso, é incontroverso que a prova pericial foi determinada de ofício pelo juízo, conforme se extrai do próprio teor da decisão agravada (id n. 161944110). Assim, a imposição do adiantamento integral exclusivamente aos agravantes configura manifesta violação à regra legal, razão pela qual deve ser reformada para determinar o rateio do valor dos honorários periciais em 50% para cada parte.

No tocante ao valor da perícia, os agravantes discordam do valor fixado pelo juiz singular, sob o argumento que a prova técnica será restrita à análise de um único contrato bancário, com quesitos padronizados (capitalização de juros, taxas de mercado, eventual comissão flat e recálculo do débito), situação que não revelaria complexidade acentuada.

Com efeito, ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

Assim, no presente caso, observa-se que o valor dos honorários fixado pelo Juízo, aponta flagrante desproporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, o que torna necessária a reforma da decisão de origem, para reduzir o valor dos honorários da perícia contábil, a qual envolve trabalho sobre apenas um contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR

ARBITRADO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença, o ônus do adiantamento dos honorários periciais compete ao devedor, independentemente de ter sido a prova pericial determinada de ofício ou por requerimento de ambas as partes, pois é quem detém o interesse em comprovar as teses trazidas na impugnação, a fim de desconstituir o valor pretendido pela parte impugnada/autora. O valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho, em obediência ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1404505-05 .2024.8.12.0000 Três Lagoas, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 16/05/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2024)

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, para reduzir os honorários periciais a R$ 2.800,00, com o rateio proporcional entre as partes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), bem como para determinar que o referido montante seja rateado em partes iguais entre os litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025